Tribunal: STF
Processo: RHC 220948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por falta ou insuficiência de provas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção.



    5. Agravo interno desprovido.